Tribunal: TJMT
Processo: 1006054-16.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006054-16.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exportação/Vedações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PRIME METAIS LTDA - CNPJ: 42.030.066/0001-74 (EMBARGANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CREDENCIAMENTO AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N 1.262/2017 – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2º, X, “A”, DA CF/88 – NÃO OCORRÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
EFEITO ATIVO RECURSAL NEGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Prime Metais LTDA, contra o Acórdão assim ementado:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CREDENCIAMENTO AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N 1.262/2017 – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2º, X, “A”, DA CF/88 – NÃO OCORRÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
EFEITO ATIVO RECURSAL NEGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Decreto Estadual n. 1.262/2017 não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

O Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado “se omitiu ao deixar de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Reiterou, ainda, os argumentos de mérito, expostos no Agravo Interno, no sentido de que houve violação à Lei Kandir e à imunidade constitucional, prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88.

Pediu, então, o conhecimento dos Aclaratórios, para sanar a omissão apontada.

O Embargado, nas suas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, o Acórdão “se omitiu ao deixar de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, conforme os fundamentos acima transcritos.

Da análise do Acórdão atacado, entendo que inexiste omissão no referido julgamento, já que este abordou, satisfatoriamente, a controvérsia objeto do Recurso de Agravo Interno. Confira-se excerto do voto:

(...)

Não obstante os argumentos recursais, e conforme já registrei na decisão agora atacada, extrai-se que

o
Decreto Estadual n.
1.262/2017, que dispõe

sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências, prevê, no artigo 4
o
, os requisitos para o credenciamento do benefício fiscal, o que possibilita ao credenciado a suspensão, ou não incidência, do ICMS, sobre as o
perações que destinem mercadorias para o exterior
.

Logo, o mencionado diploma legal visa permitir que as empresas possam, de antemão, gozar da imunidade, caso preencham os pressupostos necessários, que asseguram ao Fisco a idoneidade das operações.

Aqueles, contudo, que não alcancem o credenciamento, por algum dos motivos previstos no mencionado artigo 4
o
, devem proceder ao recolhimento do
ICMS, no momento da saída das mercadorias, e, posteriormente, à comprovação da operação, poderão requerer a restituição do respectivo valor, conforme previsto no artigo 10, do Decreto:

Art. 10.
A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§ 1
o
. O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do
caput
do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado.
(Nova redação dada pelo Dec.
1.600/18
)

§ 2
o
. Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.

§ 3
o
. Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§ 4
o
. Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.

Desse modo, o Decreto n. 1.262/2017, ainda que exija o preenchimento de condições para o credenciamento do regime especial, a meu ver, não viola o princípio constitucional da imunidade tributária sobre a exportação, porque o contribuinte, após a aprovação da mencionada operação, será devidamente restituído.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem-se posicionado nesse mesmo sentido, no que diz respeito àqueles diplomas estaduais que dispõem sobre o cumprimento de obrigações acessórias para obtenção do regime especial de exportação. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
–
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
–
APLICABILIDADE
–
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO
–
ICMS
–
DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
–
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
–
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ – TRIBUTÁRIO – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO – REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO – ART. 92-D, II, DO RICMS/MS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.

2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo.

3. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt nos EDcl no RMS 51.104/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/12/2016).

Diante desse cenário, entendi
que o mencionado Decreto Estadual, ao
estabelecer
as sobreditas exigências, não afasta, ou impede, a imunidade tributária, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a operações de compra e venda, realizadas apenas no âmbito interno.

No mesmo diapasão é a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo. (N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 16/02/2021).

Por fim, compreendi que o Decreto em debate
não malfere o princípio da livre iniciativa, porque é norma geral destinada a todas aquelas pessoas jurídicas sediadas no Estado de Mato Grosso, além de ser norma jurídica voltada para aferir a regularidade fiscal das empresas e ao dever fundamental de pagar tributo.

Logo, não constatei, de plano, a probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, de modo que não foi concedido o efeito ativo recursal.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(...).

De se notar que o entendimento apresentado pelo Recorrente, com base no julgamento por ele referido, não decorre de tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, logo, não vincula o presente feito.

O que se vê, na realidade, é que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração, mas
REJEITO-O
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023